Tribunal: CARF
Processo: 13675.000057/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13675.000057/2011-89
ACÓRDÃO
2102-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER AMIN SILVA PENIDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
A dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual somente é
admitida quando o contribuinte comprovar o pagamento efetivo da
prestação a que estava sujeito por força de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000057/2011-89
2
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
05/07, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2008, ano calendário 2007, apresentada pelo contribuinte já
qualificado nos autos, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário
equivalente a R$6.780,92, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.322,68
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
2.492,01
Juros de Mora (calculados até 28/02/2011)
966,23
Total do crédito tributário apurado
6.780,92
Conforme expresso no item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, à fl. 08, foi constatada infração por dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$20.000,00, por falta de comprovação.
O notificado apresentou impugnação de fl. 02, com documentos anexados às fls.
04 e 08/26, alegando, em síntese que:
- o tributo cobrado é indevido, pois cumpre com todas as suas obrigações
rigorosamente em dia, quitando todos os seus haveres, conforme o que fora
compactuado em separação consensual - copia anexa;
- para comprovação junta todos os recibos de pagamentos relativos à pensão
alimentícia durante o ano de 2007, acompanhados com a cópia do acordo
realizado de forma consensual entre as partes que estipula os valores e sua forma
de pagamento como havia comprovado no prazo e com todos os documentos e
requer a extinção da sanção imposta.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
A dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual, somente é
admitida quando o contribuinte comprovar o pagamento efetivo da prestação a
que estava sujeito por força de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
Constatada a existência de erro de fato no preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF, altera-se o lançamento de ofício para ajustar a verdade
formal à verdade material da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
na espécie.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000057/2011-89
3
Foi reconhecida, de ofício, a possibilidade de dedução com despesa de instrução
com base na documentação apresentada nos autos:
Desse modo, como consta da Sentença Judicial que o contribuinte terá de pagar
despesas instrução para os filhos, percebo a necessidade de ser revisto de ofício o
lançamento para que seja adequado à realidade dos fatos.
O saneamento deve ser, portanto, efetuado com a manutenção da glosa fiscal
relativamente à dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$20.000,00
e com a inclusão no campo da dedução de despesas com instrução (R$3.364,74),
limitada ao valor individual de R$2.480,66, consoante legislação específica, artigo
8o da Lei no 9.250/1995 a seguir discriminada. (g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por informar deduções indevidas;
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia.
O recorrente alega que não incorreu em má fé e “pagou R$ 13.410,00 de pensão
alimentícia durante o ano 2007, comprovada pela minha ex esposa e pela averbação de
separação. Paguei a Faculdade de minha filha Fabiana Antunes Penido no valor anual, conforme
documento da Universidade de R$ 6729,48. O que aconteceu foi que o contador juntou os dois
valores (R$ 20139,48) e colocou tudo como pensão alimentícia. Como os senhores mesmos
constatarão a existência de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do IRPF” (fl.
43).
Importante informar que a decisão de piso já reconheceu a dedução das despesas
com instrução, no valor de R$ 3.364,74. Assim, cai-se por terra o argumento acerca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual. Por outro lado, não há prova do
efetivo pagamento das pensões alimentícias indicadas como dedutíveis pelo recorrente. O
recorrente poderia obter documentos complementares para comprovar a existência destes
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000057/2011-89
4
pagamentos, como, por exemplo, cópia de seus extratos bancários com a indicação de saques em
valor que suportariam a obrigação em referência. Assim, não deve ser acolhido o argumento
indicado pelo recorrente no sentido de existir erro de fato no sentido de se manter a dedução da
pensão em tela.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A presente notificação decorre da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
do exercício de 2008, ano-calendário 2007 a que estão sujeitos todos os
contribuintes por força do artigo 835 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
Dedução de Pensão Alimentícia.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual
de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de Pensão Alimentícia, incorridos durante o ano-
calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Consoante dispositivo legal acima citado, a dedução para fins de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física, de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia somente é admitida quando o contribuinte comprova a sua condição
de alimentante em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Assim, o que a lei permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda são os
valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia conforme o
estabelecido por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, cabendo
ao contribuinte comprovar o efetivo dispêndio.
Dos autos consta, às fls. 23/26, recibos mensais firmados pela ex-esposa Maria
Helena Antunes (CPF 426.895.706-53), informando que recebeu do contribuinte a
título de pensão alimentícia judicial o valor totalizado de R$13.410,00.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000057/2011-89
5
Verifica-se, às fls. 10/14, cópia da decisão judicial homologando a pensão
alimentícia em referência onde está discriminado (fl. 11), que: “O cônjuge varão
concorda em manter uma pensão nos primeiros 6 meses após a homologação por
sentença da separação judicial por mútuo consentimento no valor de dois salários
mínimos; após os 6 primeiros meses a pensão passará para o valor referente a 3
salários mínimos até que os filhos do casal completem 24 anos, quando a pensão
retornará, imediatamente, para hum salário mínimo, pago somente em beneficio
ao cônjuge virago. Os respectivos valores deverão ser depositados mensalmente
em conta corrente de numero - 27815-7 no Banco do Brasil - agencia 0425-1 -
Maria Helena Antunes. De igual forma concorda em custear as despesas de
estudos para graduação de ambos os filhos, até o limite- de 24 anos.”
Consoante sentença judicial supracitada, o valor da pensão deveria ser depositado
na conta Banco do Brasil S/A, agência 0425-1, em nome da ex esposa Maria
Helena Antunes, porém não consta dos autos qualquer documento que comprove
tais pagamentos, seja através de depósito, seja através de transferência bancária.
Em busca no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constatei que a
ex-esposa, o filho Faber Amin Antunes Penido (nascido em 11/03/87) e a filha
Fabiana Antunes Penido (nascida em 13/01/85) não apresentaram DIRPF/2008,
ano calendário 2007, informando os rendimentos auferidos do contribuinte
relativamente à pensão alimentícia concedida.
Assim, visto que os filhos do contribuinte não declararam suas DIRPF/2008, ano
calendário 2007, e não ter sido comprovado o efetivo dispêndio, consoante
informado anteriormente, não se aceita a dedução da pensão alimentícia judicial
no valor de R$20.000,00, conforme declarado pelo impugnante, motivo pelo qual
a glosa fiscal referente deve ser mantida.
De outra forma, dos autos consta, à fl. 20, declaração da Fundação Universidade
de Itauna, atestando pagamento de anuidade escolar para a filha do impugnante
Fabiana Antunes Penido, no montante de R$3.364,74
Desse modo, como consta da Sentença Judicial que o contribuinte terá de pagar
despesas instrução para os filhos, percebo a necessidade de ser revisto de ofício o
lançamento para que seja adequado à realidade dos fatos.
O saneamento deve ser, portanto, efetuado com a manutenção da glosa fiscal
relativamente à dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$20.000,00
e com a inclusão no campo da dedução de despesas com instrução (R$3.364,74),
limitada ao valor individual de R$2.480,66, consoante legislação específica, artigo
8o da Lei no 9.250/1995 a seguir discriminada.
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.416 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000057/2011-89
6
II – das deduções relativas:
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de .....................................................
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Original